Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
I – Admitem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, constatada a omissão no acórdão.
II – O dispositivo do acórdão passa a ter o seguinte teor:
“Isso posto, conheço da apelação dos autores e nego provimento.
A r. sentença (id. 33493619) condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 110.500,00 em 10/2/20, id. 33491896). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelos apelantes-autores.
É o voto.”
III – Embargos de declaração providos.